Tribunal: TJDFT
Processo: 0720112-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por instituição financeira contra decisão, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito — contra a executada em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção das medidas executivas atípicas pleiteadas pelo agravante, diante da alegada ausência de bens penhoráveis da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas atípicas no cumprimento de sentença, desde que sejam necessárias, proporcionais, adequadas à finalidade executiva.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5941, reconhece a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, condicionando sua aplicação ao respeito aos direitos fundamentais e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a adoção de medidas executivas atípicas exige a existência de indícios de patrimônio expropriável e a comprovação de tentativa prévia frustrada de localização de bens, com decisão fundamentada em cada caso concreto (REsp 2.043.328/SP).
6. No caso concreto, não há demonstração do esgotamento dos meios típicos de expropriação, tampouco indícios de ocultação de bens ou de comportamento abusivo da devedora, o que inviabiliza a adoção de medidas atípicas de forma subsidiária.
7. A imposição de restrições pessoais como a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito, sem utilidade executiva evidente e com potencial para comprometer direitos fundamentais, mostra-se desproporcional e ineficaz, desvirtuando a natureza patrimonial da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC somente são admissíveis quando houver indícios de patrimônio expropriável, esgotamento prévio das medidas típicas e efetiva utilidade prática para a satisfação do crédito.
2. A adoção de medidas como a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito exige observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, sob pena de configurar sanção indevida e ineficaz.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 300; 805; 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941; STJ, REsp 2.043.328/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/04/2023, DJe 20/04/2023; TJDFT, Acórdãos 1984498, 1745539, 1774939, 2003676, 1973683, 1983300.